Tribunal: TJDFT
Processo: 0786077-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0786077-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP RECORRIDO: ROMARIO SOUSA DA SILVA 04518796195 DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Após a interposição do recurso (ID 76338129), sobreveio a informação de que os patronos da parte recorrente renunciaram ao mandato, notificando a mandante a esse respeito (ID 76338135). Determinada a intimação pessoal da recorrente (ID 76338135), ela não foi localizada no endereço informado nos autos (ID 77138385). Assim, considera-se válida a intimação encaminhada à recorrente, nos termos do artigo 274, Parágrafo Único, do CPC. Por conseguinte, diante da inércia da parte e da falta de regularização da representação processual, imprescindível para a postulação perante segundo grau de jurisdição dos Juizados Especiais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A parte recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.